Tribunal: TJSP
Processo: 2074240-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural – Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074240-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEVERSON DA CRUZ, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074240-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48676
2
VOTO No : 48676
AGRV.No: 2074240-28.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : CLEVERSON DA CRUZ
AGDO.
:
BV
FINANCEIRA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural Admissibilidade, desde
que declarada a falta de condições de pagar as custas e
despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção
'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade
do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso
provido”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em que o M. Juiz “a quo” indeferiu os
benefícios da Justiça gratuita, alegando, em
síntese que: tem direito ao benefício; está em
situação financeira vulnerável; a hipossuficiência
é presumida; há cláusulas contratuais injustas.
Foi concedido o efeito pretendido.
A agravada respondeu, afirmando que:
a parte tem condições de arcar com as custas do
processo; o valor do veículo financiado evidencia
a capacidade econômica do autor.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o 3o do
mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial, contestação, petição de ingresso de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074240-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48676
3
ou
de
sua
família,
sendo
desnecessária
a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, a agravante,
pessoa
natural,
declarou
não
ter
capacidade
financeira para arcar com as custas e despesas
processuais, não constando nos autos elementos
capazes de afastar a presunção de veracidade da
referida declaração.
Pelo
contrário,
os
documentos
evidenciam a capacidade financeira reduzida e a
iliquidez dos bens do declarante (fl. 23).
Além disso, a presunção de pobreza
em
relação
à
afirmação
de
hipossuficiência
econômica da pessoa natural impede o indeferimento
de plano da gratuidade, sem que estejam presentes
nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade
da norma é contribuir, ainda que parcialmente,
para o acesso à Justiça, uma vez que a
obrigatoriedade desse ônus processual constitui-se
como um dos maiores obstáculos para que pessoas
economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a
efetivação de direitos materialmente deduzidos
(CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à
Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 2002. pp. 15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela
comunidade jurídica, não constitui impedimento
para concessão de gratuidade processual, tampouco
a contratação de advogado que atue em cidade
diversa de sua cliente.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074240-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48676
4
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje
22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min.
Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator